Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-71.2023.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009639-71.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN DE JESUS ALVES - CPF: 053.361.141-54 (APELADO), MAYRON HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 047.640.411-89 (ADVOGADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ROSA DA CRUZ - CPF: 879.906.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHANNY ALVES COSTA - CPF: 060.430.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais, após prévia investigação, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do CPP.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jean de Jesus Alves
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para absolvê-lo do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias- multa.

Nas razões de recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas coligidas aos autos, diante da ilegalidade da busca pessoal, ante a ausência de fundada suspeita e do ingresso da polícia no domicílio do recorrente, pois não foi autorizada e não havia fundada razão que evidenciasse estar ocorrendo um delito no local, já que na busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Por essas razões, requer a absolvição por falta de provas suficientes para prolação de sentença condenatória.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 181690782).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 188130691, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Jean de Jesus Alves e Nathanny Alves Costa como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] Consta da investigação criminal que no dia 29 de abril de 2023, por volta das 16h30min23h, na residência localizada à Rua 7, nº 1945, Jardim Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Jean de Jesus Alves (“Blindado/Chupetinha) e Nathanny Alves Costa, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para ter em depósito, guardar e distribuir drogas, consistentes em 1 (uma) porção de maconha (505 g) e 4 (quatro) porções de cocaína (102,9 g), conforme termo de apreensão (p. 42) e laudo de constatação (p. 54), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, investigadores de polícia receberam informações dando conta que na residência dos indiciados, localizada no Jardim Cidade Alta, seria ponto de armazenamento e distribuição de drogas, e que os denunciados seriam integrantes da facção “Comando Vermelho” (vide relatórios, p. 58 ss.).

Diante dessas informações, no dia e hora do fato, policiais fizeram o monitoramento nas proximidades da residência informada e observaram a movimentação atípica de pessoas, que se encontravam com o indiciado Jean, pegavam um volume e saiam, restando evidente que ele estava distribuindo entorpecentes na região.

Ato contínuo, diante de fundadas razões e suspeitas da prática de crime permanente, consubstanciadas nas informações prévias recebidas em relatórios e observações feitas durante o monitoramento, evidenciando-se a prática do tráfico de drogas no local, os agentes adentraram no imóvel onde estavam os denunciados.

Durante as buscas no interior da residência dos indiciados, em local indicado pela denunciada Nathanny, os policiais localizaram e apreenderam 1 (uma) porção de maconha (505 g) e 4 (quatro) porções de cocaína (102,9 g), sendo que dois desses invólucros tinham a inscrição “Favela” e “Vanda”.

As informações recebidas pelos investigadores apontam que “Favela” e “Vanda” seriam pessoas faccionadas e envolvidas no comércio de drogas na região da Vila Esmeralda, e que receberiam as drogas para serem e vendidas.

Também foi encontrada a quantia de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em dinheiro, proveniente da mercancia, caracterizando o tráfico de drogas.

Realizou-se o exame de constatação, confirmando que as substâncias apreendidas eram drogas, consistente em maconha e cocaína, proibidas no Brasil. [...]” (Id. 181690706).

Em virtude da não localização, foi determinado o desmembramento em relação a ré Nathanny Alves Costa.

Após regular instrução processual, a magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que não houve justa causa para a busca pessoal, assim como também, não houve autorização para a entrada dos policiais no domicílio do apelante, já que sequer foi localizado algo ilícito na busca pessoal, o que impõe a absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas.

No entanto, os argumentos não prosperam
.

Isso porque, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca pessoal e a efetuada no domicílio do apelante se deu após diligência prévia efetivada pelos policiais, que já tinham conhecimento de que a pessoa identificada como vulgo “Blindado” seria um dos responsáveis pela distribuição de drogas da facção Comando Vermelho aos traficantes da região da Grande Esmeralda (bairro Vila Esmeralda e bairros adjacentes) no Município de Tangará da Serra, conforme relatório de investigação de Id. 181690690, datado de 21/03/2023.

No caso, extrai-se do boletim de ocorrência que a polícia civil, no dia 29/04/2023, em vigilância a um suspeito por tráfico, visualizou um encontro dele com o apelante, já conhecido como vulgo “Blindado”, que lhe entregou um objeto que aparentava ser substância entorpecente, oportunidade em que foi solicitado apoio aos policiais militares para procederem a abordagem daquele que recebeu as drogas.

Após constatação de que o referido objeto se tratava de substância entorpecente análoga à cocaína, deu-se início ao monitoramento da residência do apelante, em razão da suspeita de que ele estaria comercializando e distribuindo drogas.

Em monitoramento, a equipe visualizou outros suspeitos chegando no local e arrecadando objetos da mesma forma ocorrida anteriormente, razão pela qual por volta das 16h30min, seguiram à abordagem, com a busca pessoal do suspeito e de sua esposa, seguindo para o interior da residência, local em que foi encontrado os entorpecentes apreendidos (505g de maconha e 102,9g de cocaína).

Vejamos o descrito no boletim de ocorrência,
in verbis

“SENHOR DELEGADO ESTÁVAMOS EM VIGILÂNCIA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO FELIPE BORGES VULGO MORCEGO. QUE ACOMPANHAMOS FELIPE ATÉ O BAIRRO VILA ALTA, NA RUA 07 FINAL DA RUA. VISUALIZAMOS E FOTOGRAFAMOS ELE SE ENCONTRAR COM UM SUSPEITO QUE CONHECEMOS APENAS PELO VULGO BLINDADO, QUE ENTREGOU UM OBJETO A FELIPE. QUE PRESUMINDO SER ENTORPECENTE SOLICITAMOS APOIO DA POLÍCIA MILITAR QUE ABORDOU FELIPE JÁ CHEGANDO EM SUA RESIDÊNCIA E APREENDEU COM ELE UM INVÓLUCRO GRANDE DE MAIS OU MENOS CINQUENTA GRAMA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. QUE ENTÃO INFORMADO PELA POLÍCIA MILITAR SOBRE A QUANTIDADE DE DROGA, PRESUMINDO QUE O SUSPEITO BLINDADO ESTAVA DISTRIBUINDO DROGAS A OUTROS TRAFICANTES, PASSAMOS A MONITORAR SUA RESIDÊNCIA. QUE VISUALIZAMOS OUTROS SUSPEITOS CHEGAR E ARRECADAR OBJETOS DA MESMA FORMA QUE FELIPE. QUE NA CERTEZA QUE SE TRATAVA DE MAIS UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ADENTRAMOS O LOCAL E ABORDAMOS O SUSPEITO BLINDADO E SUA ESPOSA QUE ESTAVAM FORA DA RESIDÊNCIA NUM COMPLEXO DE KITNETS. QUE ENTREVISTADO BLINDADO INFORMOU QUE O ENTORPECENTE ESTAVA NO INTERIOR DA SUA MORADIA. QUE ENTÃO SOLICITEI QUE A ESPOSA DO SUSPEITO ME INDICASSE O LOCAL, ESTANDO SOBRE O ARMÁRIO DA COZINHA UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UM INVÓLUCRO CONTENDO MAIS QUATRO INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. AINDA NA CARTEIRA DO SUSPEITO MASCULINO ENCONTRAMOS E ARRECADAMOS TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS. TAMBÉM FORAM APREENDIDOS OS DOIS APARELHOS CELULARES DOS SUSPEITOS ALÉM DA MOTOCICLETA QUE ERA UTILIZADA POR JEAN. INFORMAMOS AINDA QUE OS QUATROS INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA ESTAVAM UNIDOS E EMBALADOS COM PLÁSTICO FILME, E POSSUÍAM UM PAPEL COM O VULGO DO SUSPEITO "FAVELA", E NO TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA TAMBÉM POSSUÍA UM PAPEL COM O NOME "VANDA". QUE TEMOS INFORMAÇÕES QUE OS SUSPEITOS FAVELA E VANDA REALIZAM TRÁFICO DE DROGA EM TANGARÁ DA SERRA. JEAN DE JESUS ALVES, VULGO BLINDADO, ERA VISADO PELO SETOR DE INVESTIGAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS DESSA DELEGACIA, CONFORME RELATÓRIO 2023.13.21843 QUE ACOMPANHA O PROCEDIMENTO. TAMBÉM INCLUÍMOS RELATÓRIO COM IMAGENS DO MONITORAMENTO REALIZADO HOJE.” (Id. 181690684).

O policial civil Itamar Cleiton Souza Xavier que realizou o monitoramento e a prisão do apelante, em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase investigativa, relatando que:

“[...] Então, excelência, nessa data, conforme mencionado no boletim de ocorrência, recebemos informações de que no endereço do JEAN estaria ocorrendo uma distribuição. Ele teria armazenado e estaria distribuindo entorpecente, que eram do Comando Vermelho. Eu passei a monitorar a residência dele, consegui observar que ele saía para fora da casa. Até a moto dele estava estacionado na frente da casa dele, que é uma rua que tem um fim, né, próxima à quitinete que ele morava, uma rua sem saída ali. A motocicleta dele ficava parada na frente da casa, ali e durante o tempo que eu monitorei ele lá, eu vi que o pessoal ia, se encontrava com ele e voltava. Alguns iam de Uber, outros iam de moto. Um desses indivíduos, um desses traficantes foi na casa dele, apanhou alguma coisa com ele e saiu. Nesse, eu consegui contato com policiais militares e informei certinho o veículo, inclusive, fui até certo ponto e depois deixei nas mãos da polícia militar. Eles conseguiram abordar e acharam dentro do veículo 50 gramas de pasta base de cocaína. Sabendo dessa informação confirmada pelos policiais militares, solicitei apoio de outro policial e fomos à residência. Estava o Jean e a esposa dele na frente da quitinete deles, abordamos eles, pedimos o entorpecente, o JEAN me falou que estava em cima do armário. Pedi para a Nathanny me levar até o local, ela me levou, eu encontrei o entorpecente que restava ainda, porque boa parte teria sido distribuído já. O JEAN, inclusive, nós tínhamos um relatório de investigação já que citava um indivíduo de vulgo “Blindado”. As informações que continha nesse relatório de investigação constava o seguinte, tinha um indivíduo que ele tinha uma carpa na perna, que ele estaria trabalhando para o Comando Vermelho, atuando nas frentes aí do Comando Vermelho, na distribuição de drogas. Quando eu fui fazer esse monitoramento, eu constatei então que aquele era o vulgo “Blindado”, que tinha essa tal da carpa na perna dele. [...]” (excerto da sentença e do relatório de mídias de Id. 181690745).

Tais circunstâncias motivaram a realização da abordagem do réu em frente a sua residência e a entrada em domicílio, cuja ação resultou na apreensão de entorpecentes e, consequentemente, na sua prisão em flagrante.

Como pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
a proteção constitucional do domicílio não se presta a servir de escudo para garantir a prática de crimes que em seu interior sejam eventualmente praticados, como o tráfico de drogas, que possui natureza de delito permanente. Verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos aptos a subsidiar a entrada no domicílio do réu, tanto é que após o ingresso domiciliar foram encontradas substâncias análogas à maconha e cocaína
”.

Logo, havia fundadas razões de que no local onde o apelante se encontrava estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2º e art. 244, ambos do CPP.

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – INOCORRÊNCIA
– DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal
. 2. Recurso desprovido.” (N.U 1002475-22.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
” (STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, não há falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita, após prévia investigação, de que o apelante, utilizando de sua residência, realizava mercancia de entorpecentes, mostrando-se descabido o pedido de absolvição.

A corroborar tal entendimento, trago à colação jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. 1.
INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CRIME PERMANENTE.
2. ACESSO INDEVIDO ÀS CONVERSAS TELEFÔNICAS DO ACUSADO. INVIABILIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA PARA POSSE PARA USO EXCLUSIVO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº. 8 E 3 TCCR/TJMT. 4. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, se o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu mediante fundada suspeita do crime de natureza permanente de tráfico de droga, após prévia investigação, a atuação policial não está maculada por quaisquer vícios que acarretem a nulidade, o que revela presente a justa causa para a apuração do crime permanente de Tráfico de droga no interior do domicílio, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
2. O simples exame dos registros de dados do aparelho celular, apreendido quando da prisão em flagrante do apelante, diferente do acesso às informações registradas em empresa de telefonia, não caracteriza interceptação telefônica, sendo, portanto, dispensável a prévia autorização judicial; logo, não há que se falar em nulidade do processo por violação de sigilo telefônico. 3.1. A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga e nem mesmo autoriza a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, sobretudo, quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações de policiais militares, mormente, quando o apelante estava sendo previamente investigado pela prática da mercancia em sua residência conhecida como ponto de venda de drogas, além de ser integrante de facção criminosa (Comando Vermelho). Outrossim, a “condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado nº 3 TCCR/TJMT). 3.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). 4. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.” (TJ-MT 00022673520198110021 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022) (destaquei)

Por fim, não obstante as alegações da defesa de divergência de endereço, entre o apontado nas supostas investigações e o local que o apelante foi preso, como já salientado, a busca pessoal e a entrada dos policiais na residência se deu após monitoramento realizado pelos investigadores, conforme documentos juntados aos autos, ratificado pela declaração do policial em juízo, que goza de fé pública, de modo que ele não fez qualquer contraprova para rebatê-los ou arrolou testemunhas que podiam ter presenciado a suposta entrada ilegal em seu domicílio.

Assim, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024